Tribunal: TJSP
Processo: 2047774-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – ISSQN referente aos períodos de apuração de 07/1999 a 01/2001 – Município de São Paulo – Decisão rejeitando a segunda exceção de pré-executividade oposta pelo executado – Insurgência do excipiente – Não cabimento – Título que preenche todos os requisitos do artigo 202 do CTN e o artigo 2o, §5o, da LEF – CDA que goza de presunção de certeza e liquidez,

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – ISSQN referente aos períodos de apuração de 07/1999 a 01/2001 – Município de São Paulo – Decisão rejeitando a segunda exceção de pré-executividade oposta pelo executado – Insurgência do excipiente – Não cabimento – Título que preenche todos os requisitos do artigo 202 do CTN e o artigo 2o, §5o, da LEF – CDA que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo desnecessária a juntada, pelo Fisco, da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo – Executado que não foi privado de seu direito de defesa e do regular contraditório quanto aos AIIM no62507338 e no62507346, em especial para o PA no2000-0051626-7, restando prejudicada a aplicação dos precedentes jurisprudenciais apontados – Inviabilidade de se reconhecer de plano a alegada prescrição originária dos débitos de ISSQN – Documento administrativo apresentado pelo exequente que goza da presunção de veracidade e legalidade – Presunção relativa que só poderá ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo, o contribuinte, que oferece a impugnação (artigo 373, II, do CPC) – Exequente demonstrando a existência de registro no Sistema da Fazenda Municipal para suspensão do prazo prescricional em razão do recurso administrativo interposto e que permaneceu pendente de decisão até desistência, quando houve bloqueio em razão da adesão pelo executado ao PPI firmado em 31/08/2011 e rompido por inadimplemento em 07/10/2017 – Documentos insuficientes apresentados pelo executado – Controvérsia quanto a análise do prazo prescricional e da amplitude das causas interruptivas que dependem de dilação probatória, o que é incabível na estreita e excepcional via da exceção de pré-executividade – Decisão mantida – Recurso não provido.